Tribunal: TJPA
Processo: 0004471-29.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004471-29.2018.8.14.0013

APELANTE: MARIA ANTONIA DE SOUSA, RAIMUNDO ROSA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS APELANTES.
2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVIMENTO. PERMANÊNCIA, HABITUALIDADE E ESTABILIDADE ASSOCIATIVA, QUE NÃO RESTARAM DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS.
3)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE DO CRIME DE TRÁFICO PARA O MÍNIMO LEGAL. REQUERIMENTO INÓCUO. PENA DOSADA NO MÍNIMO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
4)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CPB EM RAZÃO DA COCULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO - IMPROVIMENTO – não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso. Precedentes.
5)
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPROVIMENTO. Minorante afastada em relação ao réu RAIMUNDO ROSA COSTA em razão de sua reincidência. Modulação da minorante na fração mínima em relação a ré MARIA ANTÔNIA DE SOUZA em consideração a quantidade, natureza e forma de apresentação do entorpecente. Precedentes do STJ.
6)
PEDIDO DE REFITICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA MEIO MENOS GRAVOSO. IMPROVIMENTO. Manutenção do regime fechado para o acusado Raimundo Costa em razão do
quantum
definitivo de pena e de sua reincidência, bem como, mantido o semiaberto para a ré Maria Antônia de Souza, em atenção a pena definitiva aplicada.
6)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Absolvição dos recorrentes quanto a prática do delito previsto no art. 35, da lei nº.: 11.343/06. Fixação da pena definitiva do acusado RAIMUNDO ROSA COSTA, pela prática dos crimes do art. 33 da Lei de 11.343/2005 e art.12 da Lei 10.826/2003, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, respectivamente, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Pena definitiva da ré MARIA ANTÔNIA DE SOUZA, em razão da prática do crime do art. 33 da Lei de Drogas, quantificada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RAIMUNDO ROSA COSTA e MARIA ANTÔNIA DE SOUSA
, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que condenou,
o primeiro,
à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei nº. 11.343/2006, e mais 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº. 10.826/2003, e
a segunda
, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.117 (mil centos e dezessete) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, demandam os apelantes por sua absolvição quanto aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Subsidiariamente, requereram o redimensionamento da pena estabelecida para o crime de tráfico para o mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da coculpabilidade nos termos do art. 66 do CPB, além da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado na fração máxima, retificando o regime inicial de cumprimento da pena para meio menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que, data de 03 de maio de 2018, por volta das 16h00min, nas proximidades do Bairro da Areia Branca, nesta cidade, por meio de uma operação da Policia Civil chamada "COMBAT FAMILY", contando com a participação da Polícia Militar, os denunciados RAIMUNDO ROSA DA COSTA e MARIA ANTONIA DE SOUSA, marido e esposa, foram encontrados praticando ato de traficância de drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantendo em depósito (para futura comercialização) em sua residência, 07 (sete) embalagens da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "PEDRA DE OXI" - composto de pasta base de cocaína e mais algum combustível como querosene, solução de bateria, etc... -, além de R$ 1.102,00 (mil cento e dois reais), 01 (uma) ARMA DE FOGO DA MARCA TAURUS, CALIBRE 38, NUMERAÇÃO AR490091, e 06 (SEIS) MUNIÇÕES DE CALIBRE 38 INTACTAS. Sendo, por este motivo, conduzidos à autoridade policial para a realização dos procedimentos de praxe.

Segue informado que, no dia e horário supramencionados, os policiais civis e militares estavam cumprindo mandado busca e apreensão no interesse da operação "COMBAT FAMILY", oportunidade em que encontraram as substâncias acima descritas na casa dos denunciados. Os policiais relataram que 03 (três) "pedras de óxi" foram encontradas com a denunciada MARIA, enquanto as outras 04 "pedras de óxi" estavam espalhadas ao chão. Também foi encontrada uma arma de fogo calibre .38 no quintal da residência, a qual havia sido deixada para trás numa tentativa (infrutífera) de fuga do denunciado RAIMUNDO; além de 06 (seis) munições que também estavam escondidas no interior da casa, embaixo de uma carreta de som.

Em depoimento, as testemunhas, em uníssono, ratificaram a narrativa dos fatos.

Perante a autoridade policial, o denunciado RAIMUNDO ROSA DA COSTA negou a autoria delitiva, alegando não ser o proprietário da arma de fogo e das drogas apreendidas. Confessou, contudo, ser o proprietário de 06 (seis) munições e de R$ 600,00 (seiscentos reais) encontrados no local do delito. Por outro lado, não soube informar a quem pertenciam as drogas, a arma e o restante do dinheiro encontrados em sua casa.

Por sua vez, a denunciada MARIA ANTÔNIA DE SOUZA negou a autoria delitiva, afirmando que apenas os R$ 600,00 (seiscentos reais) e as seis munições apreendidas pertenciam ao seu marido. Também não soube explicar a origem da droga, do restante do dinheiro e da arma de fogo que estavam em sua residência.

Em razão do exposto, os acusados foram denunciados como incursos nos delitos descritos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, tendo sido o réu RAIMUNDO ROSA DA COSTA condenado por todos os ilícitos, ao passo que MARIA ANTÔNIA DE SOUZA, foi condenada apenas pelos crimes de tráfico e associação.

Em suas razões recursais, demandam os recorrentes por sua absolvição quanto aos crimes tipificados no art. 33 e no art. 35 da Lei de Entorpecentes, sob a alegação de insuficiência de provas necessárias à condenação. Assiste razão parcial a insurgência dos apelantes. Explico:

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de tráfico imputado aos recorrentes encontra-se comprovada nos autos através dos Laudo Toxicológicos n.: 2018.02.001082-QUI atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 07 (sete) petecas confeccionadas em plástico transparente, com peso total de 4,075 (quatro gramas e setenta e cinco miligramas), testando positivo para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos do policial militar Disson Roberto Pimentel Júnior, e dos policiais civis DPC André Tavares Amorim e da Investigadora Branda Nataly da Silva Serra, ouvidos em juízo por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 03.10.2018,

ambos atestando, em resumo, que foram dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão na casa dos casal de acusados, oportunidade em que encontraram parte dos entorpecentes no bolso da calça de Maria Antônia de Souza, enquanto as outras porções estavam espalhadas pela casa, provavelmente abandonadas na tentativa de fuga do acusado RAIMUNDO ROSA DA COSTA, conhecido pela alcunha de “Mudinho”.

Relataram, ainda, que dando continuidade as buscas no imóvel, foi encontrada a arma de fogo no quintal da residência, além das munições que estavam próximo a uma caixa de som.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas atestam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse dos acusados,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação dos apelantes como incursos no ilícito de tráfico de substancia entorpecente, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

De outra banda, muito embora a sentença condenatória tenha afirmado que o crime de associação para o tráfico restou demonstrado pelo comprovado vinculo associativo voltado a mercancia ilícita de entorpecentes, é consabido que, para a perfeita configuração do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, mostra-se imprescindível que os autos evidenciem provas contundentes da
permanência, habitualidade e estabilidade associativa
,
além do
animus associativo
por parte dos envolvidos
,
requisitos cumulativos que não se apresentaram de forma indubitável

in casu
,
sobretudo, por não ter restado claro nos autos a função de cada um na eventual associação criminosa, tampouco se os mesmos se uniam habitualmente para a prática delitiva, sendo certo que os indícios colhidos dão conta de um concurso esporádico entre os acusados, não restando cristalina a associação para a prática da traficância.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. INCONFORMISMO MINISTERIAL
. ABSOLVIÇÕES DO PACIENTE E DO CORRÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO.
REQUISTIOS PARA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR NO CRMIE DE TRÁFICO DE DROGAS PREENCHIDOS. PENAS E REGIME INICIAL FIXADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

2. Na espécie, é impositiva a absolvição do paciente e do corréu quanto ao crime de associação para o tráfico, na medida em que as suas condenações basearam-se no simples fato de eles estarem comercializando entorpecentes em local dominado pela facção criminosa Comando Vermelho, sem o apontamento de circunstâncias concretas indicativas de vínculo estável e permanente entre si ou com integrantes da apontada organização criminosa. Quanto ao ponto, cumpre destacar que a simples aferição de que as instâncias ordinárias não apresentaram motivação concreta para demonstrar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo não demanda reexame probatório. Precedentes.

3. Mantidas as absolvições do paciente e do corréu pelo crime de associação para o tráfico, fica mantido o redutor no crime de tráfico de drogas e o consequente ajuste nas penas, tal como consta da decisão agravada.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 831.745/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Com efeito, certo que não se depreende dos autos os elementos imprescindíveis à materialidade do crime de associação para o tráfico de entorpecentes previsto no art. 35 da Lei de Drogas, vê-se merecer amparo a alegação dos apelantes de que
inexistem provas suficientemente capazes de subsidiar suas condenações como incursos em tal prática delitiva, impondo-se a absolvição dos recorrentes quanto ao aludido delito.

Quanto a dosimetria da pena, demandam os apelantes pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como, pela aplicação da atenuante da coculpabilidade, além da concessão da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, com a adequação do regime menos gravoso para o cumprimento inicial da reprimenda.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado de piso avaliou todos os vetores como ínsitos ao tipo penal ou neutros, já estabelecendo a pena definitiva dos réus para o crime de tráfico no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, os
recorrentes requereram a
aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, em razão da coculpabilidade do Estado pela prática do delito, tese que
não merece provimento
.

É que por mais que se atente ao atual cenário socioeconômico do país, a precária situação econômica dos agentes não autoriza o cometimento de crimes, notoriamente porque há outros meios lícitos para busca da sobrevivência, sem a necessidade de ofender direito alheio. Com efeito, querer imputar ao Estado ou à sociedade parcela da responsabilidade dos delitos é ignorar o livre arbítrio das pessoas e desmotivar aqueles que ainda se esforçam para sobreviver trabalhando honestamente, o que poderia culminar em um perigoso quadro de instabilidade e insegurança social.

Ademais, ainda que os fatores sociais possam influenciar nas condutas dos agentes, estes só devem ser considerados na dosimetria da pena caso o sentenciante identifique uma relação entre a omissão estatal e o fato danoso, o que não ocorre
in casu
, uma vez que não há qualquer relação entre o crime praticado e a eventual privação de oportunidades aos apelantes.

Nesse sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. VIA INADEQUADA. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS.
TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. ORDEM DENEGADA.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. Ademais, conforme ressaltou a Corte estadual, sequer restou demonstrado ter sido o paciente prejudicado por suas condições sociais.

3. Habeas corpus denegado.

(HC n. 187.132/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 18/2/2013.)

Portanto, uma vez que não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e a prática do ilícito pelos apelantes, inviável a aplicação da atenuante genérica do art. 66 em razão de alegada coculpabilidade do Estado pelo delito.

Ainda na fase intermediária, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes em desfavor da ré MARIA ANTÔNIA DE SOUZA, mantendo-se inalterada sua reprimenda nessa etapa; por outro lado, a pena do acusado RAIMUNDO ROSA COSTA foi agravada em razão da reincidência, por ele ostentar condenação nos autos da ação penal n. 000566-44.2014..8.14.0013, com trânsito em julgado anterior a data da conduta ilícita apurada no presente feito, tendo sido sua reprimenda exasperada para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Oportuno pontuar, que ao dosar a reprimenda pecuniária na segunda fase em desfavor do réu RAIMUNDO ROSA COSTA, o juízo sentenciante a manteve no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, portanto, sem guardar relação de proporcionalidade com a pena corpórea, todavia, o
quantum
estabelecido deve ser mantido, não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

Na etapa derradeira, demandam os causados pelo reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, com sua incidência na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em relação ao acusado RAIMUNDO ROSA COSTA, de plano, constata-se que o requerimento não merece provimento, faltando-lhe requisito necessário a concessão da benesse, a saber, a primariedade, tendo sido demonstrada nos autos a sua reincidência em crime doloso.

Destarte, sua pena definitiva pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei de Entorpecentes deve ser mantida em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Demais disso, muito embora não tenha o referido acusado se insurgido contra a dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei de Armas, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a reprimenda definitiva de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e mais 100 (cem) dias-multa
, estabelecidos na sentença recorrida.

Assim, em razão do concurso material de crimes, fica o apelante RAIMUNDO ROSA COSTA condenado à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Em atenção ao quantum de pena definitiva estabelecido, bem como da reincidência do réu, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, restando a pena de multa calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto dosimetria da pena da apelante MARIA ANTÔNIA DE SOUSA na terceira etapa, ausentes causas de aumento de pena, verifica-se que foi reconhecida a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[1]
, contudo, a minorante foi estabelecida na fração mínima de 1/6 (um sexto), sem ter sido apresentada justificativa para a modulação, todavia, deve ser mantida a aludida fração, em razão da quantidade, natureza deletéria e apresentação da droga apreendida na posse da acusada, elementos que justificam o afastamento da redução máxima, conforme reiteradamente vem decidido a Colenda Corte Superior. No mesmo sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 766.017/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Em razão do exposto, deve ser mantido o reconhecimento da minorante na fração mínima de 1/6 (um sexto), restando a
pena definitiva da ré MARIA ANTÔNIA DE SOUZA quantificada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a manutenção o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena cominado aos apelantes, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis, em conformidade com o enunciado do art. 77, caput, do mesmo códex.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para absolver os recorrentes do delito previsto no art. 35, da lei nº.: 11.343/06, estabelecendo a pena definitiva do acusado RAIMUNDO ROSA COSTA, pela prática dos crimes do art. 33 da Lei de 11.343/2005 e art.12 da Lei 10.826/2003, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, respectivamente, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, e a pena definitiva de MARIA ANTÔNIA DE SOUZA, em razão da prática do crime do art. 33 da Lei de Drogas, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Belém, 10/10/2023